Tribunal: STF
Processo: HC 249170
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado e furto qualificado. Nulidades. Pronúncia. Writ sucedâneo de revisão criminal. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Referente à Petição nº 157.514/2024 (evento 19).



    Em 28.11.2024, a Defesa interpôs agravo regimental da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). Por intermédio da referida petição, a Defesa juntou a peça necessária para compreensão da controvérsia.



    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Willier Chaves dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 942.551/RO (evento 12).



    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 15 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e furto qualificado (art. 155, § 4º, II, e art. 121, § 2º, I e V, do Código Penal) (evento 14).



    No presente writ, a Defesa sustenta a nulidade da sentença de pronúncia, porquanto amparada em prova não submetida ao crivo do contraditório. Alega que o veredito do Conselho de Sentença é contrário à prova dos autos. Argumenta que “tanto a sentença de pronúncia, quanto a condenação pelo Conselho de Sentença, foram permeadas por prova colhida exclusivamente em sede policial, uma vez que tal prova não foi confirmada em juízo”. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução penal até o julgamento de mérito do presente habeas corpus. No mérito, pugna para que seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do mérito do HC 942.551/RO e, sucessivamente, para que sejam anuladas a sentença de pronúncia e a condenação do paciente pelo Tribunal do Júri.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 12):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    2. A decisão do Tribunal a quo que não conheceu do habeas corpus impetrado perante aquela Corte de origem por ser substitutivo de revisão criminal, destacando a ausência de constrangimento ilegal, está de acordo com a jurisprudência deste Sodalício. Precedentes. 



    3. Recurso improvido.”



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal:



     “A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    Isso porque, conforme consignado no decisum agravado, do habeas corpus impetrado na origem não se conheceu pela impossibilidade de utilização do remédio heroico como substituto de revisão criminal. 



    Destaquei, ainda, que a Corte de origem asseverou a inexistência de constrangimento ilegal que pudesse ensejar a concessão de habeas corpus de ofício. 



    Colaciono, por oportuno, o trecho do acórdão do habeas corpus impetrado no Tribunal a quo (e-STJ fls. 44/45):



    Na hipótese, pelo que se evidencia, após a prolação da decisão guerreada (sentença condenatória), a defesa do agravante interpôs o recurso adequado, contudo este não foi conhecido em razão de sua manifesta intempestividade, o que demonstra o nítido propósito de utilização do writ como substituto recursal.



    Por outro lado, não se evidencia ilegalidade flagrante que, eventualmente, ensejasse a concessão da ordem de ofício, uma vez que os presentes pleitos foram formulados e apreciados nos autos da ação de conhecimento, durante a instrução criminal.



    Ademais, os pleitos ainda podem ser novamente formulados em sede de Revisão Criminal, desde que presente algumas das hipóteses do art. 621 do CPP.



    [...]



    Dessa forma, não havendo argumentos suficientes para modificar a decisão agravada, mantenho a decisão que indeferiu a petição inicial, por seus próprios fundamentos.



    A par disso, mantém-se também a impossibilidade de análise das discussões lançadas quanto à despronúncia do agravante, com sua consequente absolvição, ou a anulação da decisão do Conselho de Sentença, porquanto o que se pretende é acelerar a tramitação de requerimentos, o que se reputa inviável pela via estreita do habeas corpus.



    Conforme já consignado, sem prejuízo das ponderações expostas, verifica-se que o remédio heroico não pode ser utilizado como mero sucedâneo recursal, sendo indeferido o processamento justamente porquanto não ficou evidenciado o alegado constrangimento ilegal. 



    A discussão aprofundada para a análise das provas que fundamentaram a decisão em desfavor do agravante não pode ocorrer nesta via estreita do habeas corpus, porquanto se trata de matéria afeta a ação de conhecimento e a eventuais recursos. 



    A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça não admite que o remédio constitucional seja utilizado em substituição à via procedimental ou recurso próprio. Confira-se:



    [...] 



    Outrossim, ainda que não se negue a possibilidade de utilização do habeas corpus para sanar eventuais ilegalidades, mesmo em hipóteses nas quais a lei tenha previsto recurso específico para tanto, mas se atentando para a necessidade de limitação desta via, que continua sendo excepcional, observa-se que o caso ora tratado não é daqueles que se amolda ao remédio constitucional como sucedâneo da insurgência efetivamente cabível.



    Tal entendimento está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior”.



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Em consequência, verifico que o acórdão impugnado não apreciou as questões postas nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente